Tribunal: TJBA
Processo: 8006188-91.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006188-91.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE PRADO e outros (2)

Advogado(s)
:
GIDEAO ROCHA BARRETO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO POR ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PRIVADA DE SANEAMENTO BÁSICO. MUNICÍPIO INTEGRANTE DA MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA FIRMADO PELO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE PRADO. MATÉRIA DE INTERESSE COMUM A OUTROS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO E AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA. CONCEDIDA A SEGURANÇA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006188-91.2019.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA EMBASA
e

ESTADO DA BAHIA
e como impetrados

PREFEITA MUNICIPAL DE PRADO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01